Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718152-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA BEATRIZ CARNEIRO GUIMARAES RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MONICA BEATRIZ CARNEIRO GUIMARAES. É o relatório do necessário. O recurso inominado interposto não deve ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. A sentença foi disponibilizada na pág. 482 do Diário Eletrônico no 68/2023, disponibilizado em 13.04.2023. Consta do artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 14.04.2023, sendo que o prazo de dez dias úteis para a parte recorrente teve início em 17.04.2023 e expirou no dia 02.05.2023. No entanto, a parte interpôs o recurso inominado apenas em 05.05.2023 (ID 47375134), três dias úteis após o término do prazo recursal. Patente, portanto, a intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida. Habilite-se a Defensoria Pública, conforme pedido ID 47591984. Contudo, não há que se falar na concessão em prazo em dobro, visto que já transcorreu o prazo recursal. Dê-se vista à DP. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator